Tribunal: TJMT
Processo: 1067010-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067010-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 520.205.174-34 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM SEM PRÉVIO AVISO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTADO O DANO MATERIAL – VALOR PAGO REEMBOLSADO – PASSAGEM DE ÔNIBUS EFETIVAMENTE UTILIZADA -
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado o prévio aviso de cancelamento da passagem adquirida pela recorrida, em que pese alegação de suposta fraude na aquisição da reserva, configurada a falha na prestação do serviço, pela qual deve responder pelos danos causados (CDC, art. 14).

Afastado o dano material porquanto o valor pago pela reserva foi estornado e a passagem terrestre, que é o valor pleiteado pela recorrida, foi efetivamente por ela utilizada.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:
a)
restituir à parte autora o valor de R$ 490,44 (
quatrocentos noventa reais e quarenta e quatro centavos
), a título de dano material, corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
b)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil

reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);

c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1067010-92.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que a sentença merece reforma para afastar a condenação visto que o cancelamento da passagem ocorreu por suspeita de fraude na aquisição e o valor pago pela reserva foi estornado, não havendo comprovação do dano material. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço por ter a recorrente cancelado a reserva, validamente emita, sem prévio aviso. Condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de R$ 490,44 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), valor desembolsado pela recorrida para aquisição de passagem terrestre a fim de realizar a viagem pretendida.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

A recorrida adquiriu passagem aérea da recorrente para o dia 17.11.2022 para o trecho Londrina/Cuiabá, com conexão em Campinas.

Informa que ao tentar realizar o check-in no aeroporto foi informada que a passagem havia sido cancelada e, por não possuir limite em seu cartão, teve de realizar a viagem de ônibus, pelo que pagou o valor de R$ 490,44 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos).

A recorrente informa que o cancelamento da passagem decorreu de suspeita de fraude. Porém não há qualquer comprovação de que tenha havido prévio aviso à recorrida do referido cancelamento, tendo a parte juntado à inicial o comprovante de emissão da passagem enviado pela própria recorrente e débito em seu cartão de crédito de parcelas da compra.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Havendo falha na prestação do serviço, sem comprovação de excludente de responsabilidade, sobressai o dever de indenizar quanto aos danos causados.

Conforme informado pela recorrente, houve o estorno do valor referente à reserva, o que não foi objeto de impugnação pela recorrida.

Portanto, tem-se que o valor pago pela passagem aérea foi estornado.

Sendo assim, a sentença merece reforma para afastar o dano material, vez que o pleiteado se baseia no valor pago pela passagem de ônibus que foi efetivamente utilizada pela recorrente.

No que tange ao dano moral, o Juízo
a quo
fixou a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor fixado deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com os fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação pelos danos materiais e minorar o dano moral para o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023